Tribunal: STF
Processo: ARE 1406809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. I. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL, POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47/2005 E DO ART. 40, §5º DA CF/88. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFESSORES. REGRA ESPECIAL DE APOSENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, §5º, DA CF/88. REDUÇÃO DA IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO CONJUGADA DAS REGRAS PERMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. II. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 22, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA APENAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS FILIADOS AO SINDICATO IMPETRANTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO”. (eDOC 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LIV, LV e LXIX; 37; 40, caput, e § 5°; 93, IX; e 195, § 5°, do texto constitucional; bem como ao art. 3°, da Emenda Constitucional nº 47/2005. (eDOC 26)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que o art. 3°, da Emenda Constitucional n° 47/2005, não contemplou expressamente a hipótese em que os professores fariam jus à contagem especial do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, motivo pelo qual seria inviável, por ausência de previsão normativa, da acumulação dos requisitos mencionados com o redutor do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No caso, o acórdão consignou que é válida a acumulação dos requisitos especiais de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria previstos no art. 3°, da Emenda Constitucional nº 47/2005, e no art. 40, §1°, inciso III, “a” e § 5º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    “(...)



    A controvérsia incide sobre a aplicabilidade da regra de transição, disposta no artigo 3°, III da Emenda Constitucional n° 47/2005, combinada com o artigo 40, §5°, da Constituição Federal.



    (...)



    Como se vê, a redução facultada no inciso III é expressa e específica de períodos anuais (um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder...), não fazendo menção a frações.



    Por outro lado, a Constituição Federal exigia, para a aposentadoria do professor, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição no caso das mulheres (art. 40, § 1º, III, a c.c. § 5º, da Constituição Federal) e 55 anos de idade e 30 de contribuição, no caso dos homens. Pontue-se que essa regra continua a valer para os regimes próprios municipais que ainda não tenham editado lei própria a respeito após a publicação da EC 103/2019, como é o caso do Município de São José dos Pinhais , segundo o instituto agravante. Ademais, a Constituição do Estado do Paraná, aplicável aos municípios, reproduz a regra no art. 35, III, a.



    A jurisprudência desta Corte admite a cumulação dos requisitos previstos no art. 40, § 5º, da Constituição Federal com o art. 3º da EC 47/2005, regra de transição que prevê a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade.



    (...)



    Sendo legal a concessão do benefício almejado, porque amparado na correta interpretação das normas constitucionais que regem a matéria, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade, nem em violação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio municipal e nem em ausência de fonte de custeio. 



    (...)”. (eDOC 12, p. 4-7)



    Registre-se, que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese:



    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”



    Ainda, ao julgar o RE 596.962-RG, tema 156, esta Corte afirmou que, observadas as regras constitucionais relativas ao direito à paridade, “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas”.



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003.



    Neste sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1212662 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.312.631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021)



    Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente